Tribunal: TJMT
Processo: 1000207-55.2021.8.11.0101
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000207-55.2021.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ARI BERNO - CPF: 251.654.379-49 (APELADO), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), CEZAR VIANA LUCENA - CPF: 015.318.741-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. ROMPIMENTO DE CABO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES DEVIDOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, condenando-a ao pagamento de indenização em razão de incêndio ocorrido em propriedade rural do autor, supostamente causado pelo rompimento de cabo de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade da concessionária é objetiva ou subjetiva em caso de alegada omissão; (
ii
) estabelecer se há comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o incêndio; (
iii
) determinar se há culpa exclusiva ou concorrente da vítima pela ausência de aceiros; (
iv
) verificar a adequação das indenizações por danos morais e lucros cessantes, bem como dos critérios de atualização monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil de concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

O conjunto probatório demonstra que o incêndio decorre do rompimento de cabo de energia elétrica, evidenciado por ata notarial, boletim de ocorrência, registros audiovisuais e prova testemunhal.

A concessionária não comprova a realização de manutenção preventiva adequada na rede elétrica, descumprindo seu dever de prestação de serviço eficiente e seguro.

O laudo técnico unilateral apresentado pelo autor possui valor probatório diante da ausência de impugnação técnica eficaz pela ré e da inércia na produção de prova pericial.

Não se comprova a alegada culpa exclusiva ou concorrente da vítima, inexistindo prova de ausência de aceiros ou de que tal fato tenha sido determinante para o evento danoso.

O nexo causal entre a omissão da concessionária e o dano sofrido resta configurado, sendo o rompimento do cabo a causa eficiente do incêndio.

Os lucros cessantes são devidamente comprovados por laudo técnico agronômico que estima a perda de produtividade das culturas atingidas.

O dano moral decorre do abalo experimentado pelo autor diante da destruição significativa de sua propriedade e de sua fonte de subsistência.

O valor fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

Os critérios de correção monetária e juros de mora aplicados na sentença estão em conformidade com a Lei no 14.905/2024 e com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil de concessionária de energia elétrica por falha na prestação do serviço é objetiva. 2. A comprovação do rompimento de cabo de energia e da ausência de manutenção adequada configura nexo causal com incêndio em propriedade rural. 3. A ausência de prova da culpa exclusiva ou concorrente da vítima afasta excludente de responsabilidade. 4. São devidos lucros cessantes quando demonstrada a perda de produtividade por prova técnica idônea. 5. O dano moral é configurado pela destruição relevante da propriedade produtiva e deve ser fixado conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 6. A atualização do débito deve observar o IPCA e juros pela SELIC descontado o índice inflacionário, nos termos da Lei no 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL no 414, art. 140, § 2o; CC,
arts
. 389 e 406 (com redação da Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
727.842/SP; STJ,
AgRg
no
AREsp
319.571; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.452.477; TJMT,
ApCiv
no 1001121-47.2021.8.11.0028; TJMT,
ApCiv
no 0002575-71.2016.8.11.0055.

R E L A T Ó R I O

AP

1000207-55.2021.8.11.0101

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A X
ARI BERNO

Relatório

Eminentes pares:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes ajuizada por ARI BERNO.

A
sentença julgo
u
parcialmente
procedentes os pedidos
iniciais
para
condenar
a requerida ao pagamento de
:

a) R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo
IPCA a contar da data do arbitramento e com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês pela taxa SELIC descontados o IPCA, desde o evento danoso.

b) R$ 37.935,00 (trinta e sete mil, novecentos e trinta e cinco reais) e R$ 47.418,75 (quarenta e sete mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) a título de lucros cessantes,
acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês pela taxa SELIC descontados o IPCA, a partir da citação.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% do valor da condenação.

A apelante sustenta q
ue a responsabilidade aplicável ao caso seria subjetiva, por se tratar de conduta omissiva, não havendo comprovação de culpa
.

Aduz que não restaram demonstrados
os requisitos da responsabilidade civil, especialmente o nexo causal entre sua conduta e o dano
.

Alega q
ue o autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia
.

Defende q
ue o laudo técnico apresentado pelo autor é unilateral e imprestável como prova
.

Acrescenta afirmando que
o autor não mantinha aceiros preventivos obrigatórios, configurando culpa exclusiva ou concorrente da vítima
.

Argumenta que não cometeu qualquer ilicitude sujeita à reparação por dano moral, razão pela qual, pugna para que a condenação correspondente seja afastada
ou, subsidiariamente, redu
zida.

Ao final, fala na n
ecessidade de observância dos critérios legais para aplicação de correção monetária e juros de mora.

Posto isso,
requer
a reforma da sentença.

C
ertificado o decurso do prazo para o apelado apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação
.
(ID. 360168898)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na hipótese,
o
autor
ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da Energisa S/A, narrando

ser
arrendatário de uma área de terra localizada a aproximadamente 10 km do centro da cidade de Cláudia-MT.

Alegou
que, em 05/09/2020, o imóvel foi atingido por um incêndio decorrente do rompimento de cabo de energia elétrica da requerida, devastando cerca de 42 hectares de área produtiva e 8 hectares de área de preservação ambiental.

Com essas narrativas, postulou pela condenação da Energisa S/A ao pagamento de indenização pelos danos morais e patrimoniais experimentados.

Em sua defesa
,
a requerida alegou a ausência de comprovação de culpa da empresa, pugnando pela improcedência da ação.

Após
o regular tramite processual
, sobreveio sentença
condenatória

conforme relatório
.

Nesta ocasião, a
apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

C
omo dito
,
a
apelante sustenta que sua responsabilidade seria subjetiva, por se tratar de conduta omissiva, exigindo-se a comprovação de culpa
.

S
em razão
a apelante, pois,
por se tratar de concessionária prestadora de serviços públicos
, a
responsabilidade civil é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
logo, ela
responde pelos danos causados
ao consumidor
independentemente da comprovação de culpa.

No caso em análise,
o conjunto probatório dos autos é suficiente para demonstrar que o incêndio decorreu do rompimento de cabo de energia elétrica da concessionária.

Conforme consta da sentença, o evento danoso foi comprovado por meio de Ata Notarial, Boletim de Ocorrência no 2020.212498
,
imagens fotográficas
e vídeo. (
ID’s
. 360168896 ao 360168853)
.

Além disso, a própria testemunha da requerida, Sr. Rodrigo Barros Mendes, confirmou em seu depoimento que ao chegar ao local verificou que o poste estava com um cabo partido, fora do isolador, e que havia um arame atrapalhando a porta fusível, o qual, se não estivesse presente, teria permitido que o equipamento desarmasse, impedindo o rompimento do cabo.

A testemunha ainda relatou que os motivos mais comuns para rompimento de cabos são a instalação incorreta do fusível, sobrecarga de energia, raios ou ventos fortes, todos relacionados à responsabilidade da concessionária de energia.

Quanto ao laudo técnico apresentado pelo autor, embora produzido unilateralmente, não foi efetivamente impugnado pela requerida mediante contraprova técnica. Ressalte-se que a apelante, quando oportunizada a produção de provas, manteve-se silente, conforme registrado na sentença.

Conforme estabelece o art. 140, § 2o, da Resolução 414 da ANEEL,
vigente há época dos fatos,
a distribuidora é responsável pela prestação de serviço adequado a todos os seus consumidores, sendo que "a atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, assim como a melhoria e expansão do serviço".

Portanto, cabia à concessionária apelante realizar a manutenção adequada da rede elétrica, a fim de evitar o
rompimento de cabos e
contato
d
e fios energizados
à vegetação
, que, como se sabe, pode gerar faíscas e provocar incêndios, especialmente em períodos de seca.

A apelante não comprovou ter realizado inspeções periódicas ou manutenção preventiva na rede elétrica da região, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Ao contrário, as provas dos autos demonstram que a falta de manutenção adequada da rede elétrica resultou no contato entre os cabos e a vegetação, gerando faíscas que provocaram o incêndio.

Assim, resta configurado o nexo causal entre a conduta omissiva da apelante (falta de manutenção adequada da rede elétrica) e o dano sofrido pelo autor (incêndio em sua propriedade).

A apelante
segue
alega
ndo
que o incêndio
o
correu de culpa exclusiva da vítima
que

não mantinha aceiros preventivos obrigatórios, o que teria contribuído para o sinistro, configurando culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

Tal alegação, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. Não há qualquer prova de que o autor não mantinha aceiros preventivos ou de que tal omissão tenha sido determinante para a ocorrência ou agravamento do incêndio.

Ademais, a causa primária do incêndio foi o rompimento do cabo de energia elétrica, conforme demonstrado nos autos, sendo este o fato gerador do dano. Eventual ausência de aceiros poderia, no máximo, ter contribuído para a propagação do fogo, mas não foi sua causa eficiente.

Para a configuração da culpa exclusiva ou concorrente da vítima, seria necessária prova robusta de que a conduta do autor foi determinante para a ocorrência do dano, ônus do qual a apelante não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).

Não há, assim, como acolher a tese de culpa exclusiva da vítima
, por inexistência de aceiros preventivos em sua propriedade rural.

Quanto aos danos materiais, a apelante alega que não houve comprovação da extensão dos danos, argumentando que a autora não apresentou elementos probatórios suficientes para justificar o valor pleiteado.

A sentença condenou a requerida ao pagamento de R$ 85.353,75 a título de lucros cessantes, sendo R$ 37.935,00 correspondentes à perda de produtividade de soja (6 sacas por hectare) e R$ 47.418,75 relativos à perda de produtividade de milho (15 sacas por hectare).

O laudo técnico apresentado pelo autor (Id.
360168851
) demonstrou, com base em critérios agronômicos, a redução estimada na produtividade das áreas atingidas pelo incêndio, em razão da degradação do solo
, de modo que, não por onde afastar a reparação pelos danos materiais.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. QUEDA DE POSTE DE MADEIRA EM ESTADO PRECÁRIO. FALHA NA MANUTENÇÃO DA REDE. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES E DANO MORAL DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais, em razão de incêndio deflagrado por queda de poste em estado precário de conservação, que atingiu propriedade rural utilizada para extração artesanal e comercialização de produtos naturais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a responsabilidade da concessionária é objetiva ou subjetiva, diante da alegada omissão; (
ii
) se houve prova suficiente da falha do serviço e do nexo de causalidade com o incêndio que atingiu a propriedade dos autores; (
iii
) se há comprovação do prejuízo material e da caracterização de dano moral a justificar a condenação nos valores fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme art. 37, § 6o, da CF/1988 e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, ressalvadas hipóteses de excludente.

4. A ausência de laudo técnico não impede o reconhecimento da falha do serviço, quando a prova oral e documental, aliada à conduta omissiva da ré em colaborar com a perícia, revela a precariedade da rede e o nexo com o incêndio.

5. A prova testemunhal atesta a queda do poste em decorrência da falta de manutenção, sendo ineficaz a alegação genérica de causas externas ou culpa da vítima, sem comprovação concreta.

6. A atividade econômica de extração artesanal e comercialização de produtos naturais foi comprovada por fotografias e notas fiscais, justificando a indenização por lucros cessantes, com recorte temporal compatível com a natureza do dano.

7. O dano moral resultou da destruição da principal fonte de subsistência dos autores, da perda de bens naturais construídos ao longo de décadas e da angústia decorrente da emergência, configurando lesão aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de falha na manutenção da rede é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988 e art. 14 do CDC. 2. Frustrada a produção de prova técnica por ausência de cooperação da ré, é admissível a formação do convencimento com base em prova testemunhal e documental.
3. Demonstrada a origem do incêndio na falha do serviço, é devida a indenização por lucros cessantes e dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
319.571, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 28/05/2013,
DJe
04/06/2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.452.477, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 02/09/2024,
DJe
04/09/2024.

TJMT,
ApCiv
no 1001121-47.2021.8.11.0028, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24/05/2023; TJMT,
ApCiv
no 0002575-71.2016.8.11.0055, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/01/2019.

(N.U 1000405-77.2020.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Ressalte-se que a sentença corretamente indeferiu o pedido de indenização para correção do solo (R$ 84.472,69), por ausência de comprovação dos valores necessários para tal finalidade.

Relativamente ao dano moral,
na hipótese, decorre do abalo psíquico sofrido pelo autor ao ver sua propriedade rural ser atingida por um incêndio de grandes proporções, com a destruição de
parte significativa de sua produção, que constitui seu meio de subsistência
, além da angústia e do temor vivenciados durante o evento.

Nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO QUEDA DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA COM RUPTURA DE FIO DE ALTA TENSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ADEQUADO – HONORÁRIO MAJORADOS -RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrado que o incêndio que destruiu parte da propriedade do autor teve origem em queda de poste elétrico, com a ruptura de fio de alta tensão, incumbe à concessionária o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato.
O valor da reparação fixado na sentença de modo razoável não comporta redução. Ao julgar o apelo, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (
art
.
85, § 11, do CPC)”
(TJ-MT - AC: 10011214720218110028, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2023).

Quanto à quantificação da indenização por danos morais, é certo que sua fixação deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em consideração a extensão do dano, as condições econômicas do ofensor e da vítima, o grau de culpa do agente e o caráter pedagógico-punitivo da reparação, além de evitar o enriquecimento sem causa da parte lesada.

O magistrado sentenciante fixou a indenização por danos morais no valor de R$
1
0.000,00
(dez mil reais)
, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, notadamente a gravidade do evento (incêndio de grandes proporções) e as consequências dele advindas para a parte autora.

Esse montante mostra-se condizente com os parâmetros usualmente adotados pelo Poder Judiciário em casos análogos, não se revelando nem excessivo a ponto de causar enriquecimento sem causa da parte autora, nem irrisório a ponto de não cumprir suas finalidades compensatória e pedagógico-punitiva.

Assim, não há razão para afastar a condenação por danos morais ou reduzir o quantum indenizatório.

Por fim, a apelante alega que a sentença recorrida incorreu em omissão ao não observar e aplicar o novo regramento sobre a atualização do valor condenatório, de acordo com as disposições instituídas pela Lei 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil.

Sem razão a
apelante
, pois,
após embargos de declaração,
a sentença
aplicou corretamente a Lei no 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC descontada do IPCA como base para os juros de mora.

Tal metodologia está em conformidade com o entendimento do STJ (
EREsp
727.842/SP) e com a legislação superveniente, não havendo reparo a fazer neste ponto.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
. Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, haja vista a não apresentação das contrarrazões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026